Tribunal: STF
Processo: ARE 1536552
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-29
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. O acórdão ficou ementado da seguinte forma:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 1079 DO C. STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 



    - A exceção de pré-executividade é meio processual hábil e célere que não fica restrito às matérias de ordem pública e que possam ser conhecidas de ofício, cabendo também em relação a aspectos modificativos, suspensivos ou extintivos atinentes ao título executivo, desde que possam ser facilmente demonstradas e sem que seja exigida produção de provas. Exigindo exame aprofundado de provas ou, sobretudo, sendo necessária a dilação probatória, a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, quando então o devedor deve se servir dos embargos próprios ou outro meio de impugnação judicial. 



    - Na hipótese dos autos, a excipiente-executada combate o cálculo de contribuições sobre pagamentos feitos a seus empregados com alegações genéricas, argumentando que certas verbas têm natureza indenizatória mas sem indicar o quanto quer excluir. Alega, ainda, que a base de cálculo das contribuições de terceiros deve ser limitada a 20 salários mínimos. Porém, a agravante não demonstra o quantitativo que deverá ser deduzido das CDAs em razão das verbas indenizatórias que pretende excluir da base de cálculo das contribuições exigidas na ação de execução fiscal, e em virtude dos montantes cuja cobrança almeja afastar por reputá-los ilegítimos. Embora em um primeiro momento o litígio tenha conteúdo de matéria de direito, uma vez apreciadas, em um segundo momento importará em eventual redução do quantitativo da CDA (o que exigirá dilação probatória), inviabilizando a exceção de pré-executividade manejada. 



    - In casu, apenas parte das CDAs que embasam a execução de origem exigem, em meio a várias outras, contribuições a terceiros, em face das quais o executado/excipiente alega ter feito recolhimento com base de cálculo superior a 20 salários mínimos, de tal modo que esse assunto restaria sobrestado por determinação do E.STJ no Tema 1079. 



    - Não há fundamento jurídico para sobrestar o curso da ação de execução em relação às CDAs que não cuidam de contribuições a terceiros; no tocante às CDAs que as incluem, seria cabível o sobrestamento tão somente na extensão do que foi determinado pelo E.STJ no Tema 1079 (definir se o limite de 20 salários mínimos é aplicável à apuração da base de cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros), devendo prosseguir no que concerne ao montante que incontroverso. Mas a alegação da executada foi feita em exceção de pré-executividade, sem apontar o valor exato que corresponderia aos supostos cálculos com base de cálculo acima de 20 salários mínimos. 



    - Tornando-se controverso o montante que o excipiente-executado pretende desonerar, prevalecerá a presunção de veracidade e de validade da liquidez e da certeza da CDA, e a célere e simplificada exceção de pré-executividade não poderá ser utilizada, cabendo ao devedor buscar outras vias processuais para a defesa de seus supostos direitos (dentre elas os embargos do devedor ou a ação anulatória de débito fiscal). 



    - Agravo de instrumento desprovido. Embargos de declaração prejudicados.”.



    Em seu apelo extremo, sustenta a recorrente ofensa ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal.



    A parte recorrente defende o cabimento da exceção de pré-executividade para excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias, verbas de caráter indenizatório, pois tais valores não tem por objetivo retribuir o trabalho ou serviço prestado.



    Aduz que tais fatos são suficientes para deturpar e extinguir qualquer indício de certeza e liquidez existente nos títulos executivos que instruíram a execução fiscal ora combatida, posto que desprezou os requisitos estipulados pelo Código Tributário Nacional e pela Lei nº 6.830/1980.



    Assevera que 



    “(...) impedir que a Recorrente discuta sobre a liquidez das CDA’s, por meio de exceção de pré-executividade é nítida causa de cerceamento de defesa e impede o acesso à Justiça, ofendendo 5º, incisos LIV e LV, da CF (devido processo legal e contraditório e ampla defesa), já que obrigaria à empresa à oferecer bens e garantir integralmente valor sabidamente indevido, apenas para realizar a discussão por meio de Embargos à Execução Fiscal.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    É que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No mais, verifica-se que o Tribunal de Origem concluiu que a análise da alegação de que houve incorreção na apuração da base de cálculo das contribuições previdenciárias, por terem sido nela incluídas verbas de caráter indenizatório, demanda dilação probatória. Nessa toada, assentou que a apreciação dessa matéria não seria possível em sede de exceção de pré-executividade.



    Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 19, p. 5):



    “Na presente situação, a excipiente-executada combate o cálculo de contribuições sobre pagamentos feitos a seus empregados com alegações genéricas, argumentando que certas verbas têm natureza indenizatória mas sem indicar o quanto quer excluir. Alega, ainda, que a base de cálculo das contribuições de terceiros deve ser limitada a 20 salários mínimos. Porém, a agravante não demonstra o quantitativo que deverá ser deduzido das CDAs em razão das verbas indenizatórias que pretende excluir da base de cálculo das contribuições exigidas na ação de execução fiscal, e em virtude dos montantes cuja cobrança almeja afastar por reputá-los ilegítimos. Embora em um primeiro momento o litígio tenha conteúdo de matéria de direito, uma vez apreciadas, em um segundo momento importará em eventual redução do quantitativo da CDA (o que exigirá dilação probatória), inviabilizando a exceção de pré-executividade manejada. 



    Enfim, não cabe exceção de pré-executividade sobre quais verbas supostamente indenizatórias devem ser excluídas da CDA, notadamente seus montantes, não bastando alegações genéricas do excipiente-executado. Portanto, tais matérias não podem ser apreciadas pela via da exceção de pré-executividade, por exigirem também a avaliação quantitativa complexa.” 



    Como se vê, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem de que a exceção de pré-executividade é via inadequada para determinar o montante correspondente à incidência de contribuição previdenciária sobre valores referentes a verbas supostamente indenizatórias, ante a necessidade de dilação probatória, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, meramente indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. CDA. Procedimento administrativo fiscal. Alegada existência de nulidade. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. O exame da controvérsia acerca da impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade e acerca da alegada nulidade da certidão de dívida ativa e do procedimento administrativo fiscal, pressupõe a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame das provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE nº 1.073.133/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/2/18).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Embargos recebidos como agravo regimental. Artigo 1.024, § 3º, do NCPC. 3. Exceção de pré-executividade. Necessidade de dilação probatória. Matéria de índole infraconstitucional. Reexame do conjunto fatico-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 895.579/RJ-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 — grifo nosso).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INADMITIDA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 03.3.2011. Tendo a Corte de origem decidido acerca da inadequação da exceção de pré-executividade, dada a necessidade de dilação probatória, obter decisão em sentido diverso demandaria a análise de matéria infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 725.780/AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 3/2/14 — grifo nosso).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente